Tribunal: TJES
Processo: 5010871-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LENI RIBEIRO LEITE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação monitória movida em desfavor de Leni Ribeiro Leite, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover a citação da parte requerida. O apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
por falta de intimação pessoal prévia e alega que demonstrou diligência na tentativa de localizar a parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC) exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se tal exigência é restrita às hipóteses de abandono da causa (art. 485, III, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A citação constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo indispensável para a formação da convicção do magistrado e a angularização do feito (CPC, art. 239,
caput
). 4. O processo admite a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sempre que o autor deixa de promover diligências indispensáveis ao seu regular andamento, como a citação da parte adversa.5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de negligência ou abandono da causa pelo autor (incisos II e III do mesmo artigo), sendo prescindível quando a causa da extinção é a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (inciso IV). 6. A parte autora não exauriu os meios disponíveis para localizar a ré, mesmo devidamente intimada, não podendo o Poder Judiciário perpetuar a paralisação do feito em razão da inércia da parte interessada. 7. Os princípios da economia e da celeridade processual não autorizam a continuidade indefinida de demanda que carece de requisito essencial para sua regular formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC) independe de prévia intimação pessoal da parte autora, não se aplicando ao caso o disposto no art. 485, § 1º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, § 11, 239,
caput
, 485, III, § 1º, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024; TJES, Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 18/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2054603/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/06/2022; TJES, Apelação 24080457450, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, j. 20/05/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação monitória que move em desfavor de
LENI RIBEIRO LEITE
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por entender caracterizada a desídia da parte autora e a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a inércia na promoção da citação da parte requerida.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19347029, o apelante aduz, em suma, que: (i) a r. sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem prévia e válida intimação pessoal da parte autora para suprir a falta de citação, violando o disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) a intimação realizada via DJEN, direcionada exclusivamente ao patrono constituído, foi insuficiente para o fim de extinção do processo, desconsiderando a necessidade de comunicação inequívoca do litigante sobre os riscos de inércia; (iii) demonstrou postura ativa e diligente ao longo de todo o processado, promovendo diversas tentativas de localização da apelada por meio de carta com AR e Oficial de Justiça, bem como efetuando o recolhimento das custas processuais pertinentes; (iv) a fundamentação da sentença incorreu em violação aos princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao proferir decisão terminativa sem oportunizar o debate sobre a real condição de citação da recorrida.

Primeiramente, pontua-se que o apelante foi intimado, na pessoa de seu advogado, “para tomar ciência da juntada da(s) certidão(ões) negativa(s) do Oficial de Justiça de ID(’s) 65791832 e para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias” (evento 19347027), porém, quedou-se inerte, deixando de adotar as medidas necessárias para a citação, o que levou à extinção do feito pela ausência de pressuposto processual.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, diante da juntada do mandado sem cumprimento do ato citatório,

a parte ora apelante não cumpriu seu dever de diligenciar na busca pelo endereço da parte apelada, sendo que somente é possível a intervenção judicial quando demonstrado o exaurimento de todos os meios possíveis empreendidos na localização da parte requerida.

Salienta-se que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal do autor para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da parte requerida.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito. 2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação, independe de prévia intimação pessoal do autor, sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma. 3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5001394-79.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 25/06/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2. A falta de citação da recorrida configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do recorrente. 3. Recurso desprovido.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006757-32.2021.8.08.0048 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 18/05/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA . 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2054603 AC 2023/0054687-9, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO . AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 3 . Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Destaca-se, ainda, não ser razoável permitir que a paralisação injustificada do processo se prolongue indefinidamente, de modo que a parte requerente, aos seus exclusivos critérios de tempo e oportunidade, diligencie no sentido de localizar o paradeiro da parte requerida.

Veja-se que, no caso, a demanda foi ajuizada em 06 de abril de 2022, sendo que a primeira tentativa frustrada de localização da apelada data de maio de 2022 (evento 19346988), sendo que, em após duas intimações não atendidas (eventos 19346989 e 19346989), a parte foi intimada pessoalmente e reiterou o pedido de AR, que havia sido assinado por terceiro (eventos 19346994 e 19346996), quando foi expedido o mandado de citação (evento 19346997), que igualmente retornou negativo (evento 19347005).

Observa-se que indicado novo endereço (evento 19347008), novamente o AR retornou sem sucesso (evento 19347011), assim como o mandado de citação expedido (evento 19347016), quando o apelante reiterou a diligência por Oficial de Justiça no primeiro endereço apresentado nos autos (evento 19347018), que novamente foi frustrada (evento 19347026), e, apesar de intimado, em nada diligenciou.

Por fim, também não há que se falar na aplicação dos princípios da economia e da celeridade processual em favor do apelante, uma vez que esses mandamentos de otimização não podem ser utilizados como amparo da desídia autoral e para justificar a perpetuação da ação. Nessa linha de entendimento, destaco o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DA SÚMULA 240 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA ECONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O feito deve ser extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inc. III do CPC, quando, mesmo intimada por meio de seu patrono e pessoalmente, nos termos do § 1º, a parte queda-se inerte, não promovendo o andamento do processo. 2. Partindo do pressuposto de que a Súmula 240 do STJ deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza (a conferir: Apelação Cível 014049001994).
3. Não há que se falar em afronta aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, assim como da economia, nos casos em que a parte deixa de praticar os atos que lhe incumbiam, sendo inviável a paralisação
ad eternem
do feito.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação, 24080457450, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 20/05/2014, DJ. 28/05/2014)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação do apelante em honorários advocatícios.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.